Tribunal: TJSP
Processo: 1007116-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Mandado de segurança – Ato ilegal do reitor da USP – Autora aprovada no certame realizado pelo SISU – Indeferimento da sua inscrição para o curso pela USP – Alegação de que o Colégio Dom Pedro II não tem natureza pública, mas, sim, privada – Edital do certame que nada esclarece a respeito, não excluindo os colégios militares – Boa-fé da autora – INEP que, em seu site, deixa clara a

Ementa:
Mandado de segurança – Ato ilegal do reitor da USP – Autora aprovada no certame realizado pelo SISU – Indeferimento da sua inscrição para o curso pela USP – Alegação de que o Colégio Dom Pedro II não tem natureza pública, mas, sim, privada – Edital do certame que nada esclarece a respeito, não excluindo os colégios militares – Boa-fé da autora – INEP que, em seu site, deixa clara a natureza pública do colégio da impetrante – Contribuição paga pelos pais, que serve para auxiliar na manutenção da unidade escolar, não eliminando a sua natureza pública – Fato que ocorre também nos colégios públicos – Parecer 24/2012 do Ministério da Educação que se posiciona no sentido de que os colégios militares são instituições públicas – Direito líquido e certo evidenciado – Direito da autora se matricular no curso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -
USP, é apelada LETICIA FRANÇA VITORIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053
Apelante: Universidade de São Paulo - Usp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Leticia França Vitoria de Oliveira
Interessado: Reitor da Universidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43964
Mandado de segurança Ato ilegal do reitor da USP
Autora aprovada no certame realizado pelo SISU

Indeferimento da sua inscrição para o curso pela USP
Alegação de que o Colégio Dom Pedro II não tem natureza
pública, mas, sim, privada Edital do certame que nada
esclarece a respeito, não excluindo os colégios militares
Boa-fé da autora INEP que, em seu site, deixa clara a
natureza pública do colégio da impetrante Contribuição
paga pelos pais, que serve para auxiliar na manutenção da
unidade escolar, não eliminando a sua natureza pública
Fato que ocorre também nos colégios públicos Parecer
24/2012 do Ministério da Educação que se posiciona no
sentido de que os colégios militares são instituições
públicas Direito líquido e certo evidenciado Direito da
autora se matricular no curso Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Letícia
França Vitoria de Oliveira contra ato do Reitor da Universidade de São Paulo -
USP. Diz a inicial que a impetrante foi aprovada para cursar Obstetrícia na
Universidade, por meio do sistema de cotas de escola pública do SISU. Entretanto,
ao formalizar a sua matrícula pela internet, em 14 de fevereiro de 2019, teve seu
pedido indeferido, pois no entendimento do Reitor da Universidade, o Colégio Dom
Pedro II não se equipara às instituições públicas, pois a instituição é mantida por
uma taxa de manutenção. Sustentou a impetrante que o indeferimento da matrícula
seria ilegal e abusivo, pois viola o direito líquido e certo, pois o Colégio indicado é
uma instituição de ensino público, porque foi criado pela Lei Estadual 2.393/1999 e
regulamentada pelos Decretos no 21.298/2000 e 24.513/2004. Requereu a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
3
de liminar, a fim de que se determine a reforma da decisão que indeferiu a matrícula
da impetrante no curso de obstetrícia da Universidade e, ao final, a confirmação dos
efeitos da liminar eventualmente deferida.
A decisão de fls. 41 solicitou que a impetrante prestasse
esclarecimento quanto às notícias que circularam na mídia, informando que a
instituição de ensino teria afastado o óbice às matrículas de alunos oriundos de
escolas militares, questionando a pertinência da análise do pedido liminar.
A impetrante apresentou agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 45, informando a urgência de concessão da liminar, pois as aulas
teriam iniciado em 18 de fevereiro de 2019 e ela estaria perdendo aulas desde então.
Concedeu-se efeito suspensivo ao agravo para garantir à
impetrante a matrícula pedida (fls. 53).
A USP manifestou-se, a fls. 71, dizendo que só foi
devidamente intimada pelo oficial de justiça, no dia 27 de fevereiro de 2019 e que
assim que tomou conhecimento da decisão, deu cumprimento à ordem judicial.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls.
96), alegando que sua apresentação se deu de forma espontânea, pois não havia sido
devidamente notificada, nos termos da Lei 12.016/09. Sustentou que a impetrante
não logrou comprovar o atendimento ao requisito para se beneficiar da afirmação de
ser estudante de escola pública. Afirma que o ato de indeferimento está em
consonância ao previsto no Edital da instituição e se alinha, de igual maneira, às
normas do Ministério da Educação e ao Termo de Adesão da 'a Edição de 2019 da
Universidade de São Paulo ao SISU. Esclareceu que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional define escola pública como aquela criada ou incorporada,
mantida e administrada pelo Poder Público, acrescentando que cerca de dois meses
antes da impetração do presente mandado, a página eletrônica da instituição se
autodenominava como uma instituição de regime híbrido, apresentando uma
característica pública de natureza privada. Requereu a denegação da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
4
A ordem foi concedida (fls. 264) pela juíza Maria Gabriella
Pavlópoulos Spaolonzi, para confirmar a liminar deferida, no sentido de garantir a
matrícula da impetrante no curso.
Insatisfeita, apela a USP, insistindo no fato de que a autora
não teria comprovado que seria estudante egressa de escola pública, mostrando-se
correto o indeferimento do pedido de matrícula, pois o Colégio Dom Pedro II teria
característica pública de natureza privada.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 296.
Reexame necessário.
É o relatório.
Segundo a USP, a inscrição da impetrante teria sido
indeferida, pois a mesma não havia comprovado a realização integral de seus
estudos de Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.
Sustenta que o Colégio Militar Dom Pedro II não seria
considerado escola pública tendo natureza híbrida, pois os pais dos alunos
pagavam contribuições, tratando-se, portanto, de entidade privada.
Assim, afirma que o indeferimento da matrícula está de
acordo com o edital da USP, com as normas do Ministério da Educação, e ao
Termo de Adesão da 1a Edição de 2019 da Universidade de São Paulo ao
SISU.
A instituição de ensino em que estudou a impetrante
(Colégio Dom Pedro II), segundo o seu regulamento (Decreto no 21.298/00),
informa, em seu artigo 29 que o Colégio Militar é uma entidade de ensino
público e que desenvolve atividades pedagógicas obrigatórias, de acordo
com o que prescreve o art. 10 do Regulamento.
Diferentemente do que alega a Universidade de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
5
Paulo (que os colégios militares de São Paulo são considerados privados e
que as instituições militares de outros estados não podem se beneficiar da
cota de escola pública, sob pena de se ferir o princípio da isonomia), o edital
01/2019 não faz qualquer referência aos colégios militares, nem do Estado
de São Paulo, nem de outros estados do país.
Verifica-se, ainda, que o processo seletivo realizado pelo
SISU não tem caráter regional, mas nacional, não se restringindo, portanto,
aos estudantes do Estado de São Paulo.
Assim, não havendo qualquer informação no edital de
que os colégios militares estariam excluídos do certame público, os alunos
que estudam neles acreditaram, de boa-fé, que poderiam se inscrever e
participar do processo de seleção.
Isso porque, o próprio site do Inep disponibiliza
planilha, como indicadores nacionais, apontando que o Colégio Dom Pedro
II teria natureza de ensino público (portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-
educacionais), na categoria escolas, no ano de 2018.
Se o próprio Inep, que se trata de uma autarquia
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), considera que o Colégio Dom
Pedro II tem natureza de escola pública, não faz sentido a Universidade de
São Paulo, insistir no fato de que se trata de instituto de natureza privada.
Ainda,
no
julgamento
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade (ADI) no 5082, entendeu o Supremo que a contribuição
paga pelos alunos nos colégios militares não representa ofensa alguma à
regra constitucional da gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais.
O pagamento das contribuições nos colégios militares
visa apenas a garantir que o projeto pedagógico destas instituições de ensino
possa ser mantido, acontecendo o mesmo nas escolas públicas que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
6
costumam receber contribuições (doações), com vistas a auxiliar na
manutenção da unidade escolar, com atividades promovidas pelas
Associações de Pais e Mestre.
O simples fato de os colégios militares receberem as
contribuições não elimina a sua natureza de pública, nem fere o princípio da
isonomia, pois trata-se de uma instituição militar que é constituída por um
corpo docente prioritariamente de oficiais do exército e que se volta para a
formação de alunos em futuros quadros do exército brasileiro, sendo que o
ensino básico obrigatório e gratuito está disponível a todos os estudantes.
Inclusive, como bem observou a julgadora, o Parecer
24/2012 do Ministério da Educação, tratando dessa questão, posicionou-se
no sentido de que o Colégio Militar de Goiás seria instituição pública (fls.
267).
Assim, não há motivos para que o Colégio Militar Dom
Pedro II seja considerado pela Universidade de São Paulo como instituição
privada, afastando-se a autora da vaga obtida no curso de obstetrícia.
No sentido de que a instituição citada tem natureza
pública é a determinação da Constituição Federal.
Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às
instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou
municipal e existentes na data da promulgação desta
Constituição, que não sejam total ou preponderantemente
mantidas com recursos públicos.
§ 1o O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação
do povo brasileiro.
§ 2o O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, será mantido na órbita federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007116-17.2019.8.26.0053 -Voto no 43964
7
Diante do exposto, mantém-se a decisão de primeiro
grau, em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica